Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário. Ainda, que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causariam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
2. A renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado constitui um direito potestativo, o que, contudo, não exclui o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais ao serviço até então prestado.
3. Com relação à verba honorária pactuada ad exitum, verificado o direito aos honorários contratuais proporcionais aos serviços prestados, a sentença deve ser parcialmente reformada para realização do arbitramento do valor devido, em conformidade com os parâmetros previstos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994).
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.